Tribunal: TJMT
Processo: 1004810-86.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1004810-86.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: DJEYMES AMELIO DE SOUZA BAZZIE OUTRO
PACIENTE: ANDERSON DE ANDREA LEMES
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Anderson de Andrea Lemes, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá, em decorrência da prisão preventiva decretada nos autos n. 1001526-41.2021.8.11.0042.
Em suas razões, assevera que: 1) em 5-2-2021 foi preso, preventivamente, por ter cometido, em tese, o crime de associação criminosa e lavagem de dinheiro; 2) “simplesmente foram expedidos os mandados de prisão, busca e apreensão, sem qualquer publicação de um decreto preventivo, sem observância ao devido processo constitucional, fato que impossibilita o próprio exercício do direito de defesa (CF, art. 5o, LIV e LV3)” (sic); 2) não exerce função de liderança ou integra o núcleo principal ou grupos de whatsaap da organização criminosa e nada de ilícito foi encontrado em sua residência; 3) “o único erro de ANDERSON foi ser pai de KAROLINE e ter lhe emprestado sua conta bancária” (sic); 4) é primário, tem bons antecedentes e os crimes que lhe são imputados não foram cometidos com violência ou grave ameaça; 5) não há contemporaneidade no decreto de prisão; 6) caso condenado a pena lhe seria mais benéfica; 7) podem ser impostas cautelares alternativas. (Id. 80679981 - Pág. 1-16).
É o necessário.
Decido.
Consta nos autos que investigação desencadeada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Mato Grosso – FICCO/MT, indicou a existência de uma organização criminosa articulada, que mantém relação comercial com o Comando Vermelho, especialmente visando o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro.
A partir das quebras de dados autorizadas em outros procedimentos e compartilhadas com a FICCO/MT, os policiais averiguaram que Luciano Mariano da Silva, conhecido como “Marreta”, que atualmente se encontra recolhido na Penitenciaria Central do Estado, chefia a organização, que adota “metodologia própria de recrutamento, recolhimento de valores por meio das determinadas ‘camisas’, ‘caixinha’ e ‘biqueiras’, sem prejuízo das relações entre seus membros e as normas das demais facções, incluindo o CV/MT” (sic) (Id. 80684461 - Pág. 9 a 80684462 - Pág. 9).
As investigações apontaram que havia membros espalhados em diversos estados, e que foram “inúmeros os grupos de conversas identificados e analisados, a maioria criada no ano de 2019 para auxiliar na administração do tráfico de drogas nos municípios de Alta Floresta, Barra do Bugres, Claudia, Vera, Apiacás, Feliz Natal, Nova Olímpia e Nova Mutum, regiões sob a influência e controle do grupo criminoso ora investigado”.
Os dados financeiros obtidos comprovaram que havia grande discrepância entre a situação econômica dos integrantes e a movimentação financeira realizada pelo grupo. Nas imagens obtidas judicialmente, observou-se ser comum o grupo expor grandes quantidades de dinheiros e drogas.
Além disso, o relatório investigativo consignou que, “com a quebra fiscal deferida judicialmente, e a análise de relatórios de inteligência financeira (Rifs), expedidos pelo COAF, foram detectadas volumosa movimentação financeira” [...] cuja quantia “é superior a R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais)” .
Especificamente no que tange ao paciente, as investigações apontaram que ele é pai de Karoline Ramos Lemes, que é esposa de Luciano “Marreta”, e integrava o núcleo financeiro da organização criminosa.
Apenas no ano de 2019, as contas de Anderson receberam crédito de R$ 226.721,00 (duzentos e vinte e seis mil, setecentos e vinte e um reais), que, imediatamente, foram repassados para outras contas bancárias em nome de terceiros.
As investigações identificaram várias conversas de outros integrantes a respeito de transferência/depósitos realizados nas contas de Anderson (Id. 80684461 - Pág. 40).
Além disso, em junho de 2019, ele esteve envolvido em uma tentativa frustrada de ingressar no presídio com um freezer contendo celulares, que “estariam endereçados a uma das lideranças do Comando Vermelho, PAULO CESAR DA SILVA – vulgo PETRÓLEO, que à época, curiosamente, dividia cela com MARRETA” (Id. 79600465 - Pág. 41 – HC 1004261-76.2021).
De proêmio, esclareço que é infundada a alegação de a prisão ocorreu sem que houvesse decisão judicial determinando a segregação cautelar do paciente.
Apesar de o decisum não constar nos autos, esclareço que foi trazida ao conhecimento deste relator tanto no HC n. 1004261-76.2021.8.11.000, como no HC n. 1001732-84.2021.8.11.0000.
Além disso, para decretar a prisão preventiva do agente não é necessária a prévia intimação da defesa para se manifestar acerca da medida constritiva.
O inquérito policial é procedimento administrativo unilateral, em que a autoridade policial colhe elementos visando subsidiar a atuação do Ministério Público em caso de eventual denúncia. O contraditório e a ampla defesa serão plenamente observados na persecução penal.
No que se refere à prisão preventiva, observo que se encontra justificada na necessidade de acautelar a ordem pública, principalmente para cessar a atividade ilícita desenvolvida pelo grupo criminoso.
O intenso envolvimento do paciente em organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, em diversos estados da federação, expõe a periculosidade diferenciada que justifica a prisão cautelar. Confira-se:
[...] No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal Regional em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pala sua relevante atuação na organização criminosa, voltada para o tráfico internacional de drogas, promovendo a remessa de grandes quantidades de entorpecentes para a Europa por meios de contêiner, utilizando-se de empresas constituídas em nome de laranjas para esse fim. Segundo registrado no acórdão, o recorrente seria o responsável pelo transporte de 7 toneladas de cocaína, após o início da investigação em curso, dado conducente de profundo envolvimento com a criminalidade. Ausência de constrangimento ilegal. Precedentes. [...] (STJ, AgRg no RHC 139.819/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021) (sem destaque no original).
Além disso, apesar de não constar na decisão, consulta ao SIAP demonstra que contra ele há um registro por furto qualificado e outro por furto simples na Comarca de Várzea Grande (processos 1018111-31.2020.8.11.0002 e 8086-73.2020.811.0002).
A alegada desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que pode ser imposta a paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento, verbis:
[...] Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado. [...] (STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).
Nesse contexto, predicados pessoais favoráveis não interferem na segregação cautelar.
Ademais, demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
[...] Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal. [...] (STJ, HC 506.613/AL, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 27/05/2019).
Tampouco se pode falar em ausência de contemporaneidade no decreto constritivo.
Conquanto o impetrante não tenha instruído o writ com a integra do processo, a partir da documentação encartada no HC 1001732-84.2021.8.11.0000 – que tem origem no mesmo procedimento investigativo – observo que, após concluir as investigações, a autoridade policial requereu a prisão cautelar dos envolvidos 25-2-2021 (Id. 75142964 - Pág. 5).
Em 28-1-2021, o Ministério Público se manifestou favoravelmente às medidas requeridas (Id. 75142960 - Pág. 4) e, 3-2-2021, foi prolatado o decreto de prisão que, contra o paciente, restou cumprido em 5-2-2021.
Ainda que as investigações tenham se prolongado por certo período, pelo menos nesse momento, nada corrobora a conclusão de que o decurso de tempo tornou desnecessária a segregação.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de março de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.